Tribunal: TJPA
Processo: 0813667-66.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813667-66.2023.8.14.0028

APELANTE: LAURA FARIAS DE SOUSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para declarar a inexistência de relação contratual referente a cartão de crédito consignado (RMC), determinar a restituição dos valores descontados (simples até 31/03/2021 e em dobro após essa data) e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Ação originária ajuizada por consumidora idosa, que alegou jamais ter contratado cartão de crédito consignado, sendo surpreendida por descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, sem que houvesse desbloqueio ou uso de cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve prescrição da pretensão de reparação por danos decorrentes de descontos indevidos;
(ii) há prova suficiente da contratação válida de cartão de crédito consignado;
(iii) é cabível a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de prescrição, considerando que o termo inicial do prazo quinquenal, nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, conta-se da data do último desconto (art. 27 do CDC e jurisprudência do STJ).
5. Inexistência de prova inequívoca de contratação válida do cartão de crédito consignado. Documento apresentado não comprova transferência de valores à conta da autora, nem autenticidade da assinatura.
6. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
7. Devida a restituição dos valores descontados indevidamente: de forma simples até 31/03/2021 (modulação STJ no REsp 1.413.542/RS) e em dobro após essa data, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Configuração de dano moral, diante da indevida redução de verba alimentar da consumidora idosa, gerando abalo à sua tranquilidade. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, considerado proporcional e adequado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para ações que visam à reparação de descontos indevidos em benefício previdenciário inicia-se a partir do último desconto realizado.
2. A ausência de comprovação inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado enseja o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, a restituição dos valores descontados e a reparação por dano moral, em caso de impacto sobre verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885; CPC/2015, arts. 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1448283/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.08.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.02.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0813667-66.2023.8.14.0028

AGRAVANTE/APELADO: BANCO SANTANDER S.A

AGRAVADA/APELANTE: LAURA FARIAS DE SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Cuida-se de agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., inconformado com a decisão monocrática proferida por este relator, que deu parcial provimento à apelação cível interposta por Laura Farias de Sousa, para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente (simples até 31/03/2021 e em dobro após essa data), bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pela ora agravada, alegando jamais ter contratado cartão de crédito consignado (RMC), mas tão somente empréstimo consignado convencional. Aduziu que jamais recebeu, desbloqueou ou utilizou cartão, sendo surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário, o que lhe causou endividamento abusivo e prejuízos morais e financeiros.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Contudo, em sede de apelação, o voto monocrático reformou a decisão, reconhecendo a falha na prestação do serviço pela instituição financeira e sua responsabilidade objetiva, diante da ausência de provas da contratação válida e da ineficácia probatória do suposto comprovante de transferência de valores.

Em suas razões recursais no agravo interno, o Banco Santander sustenta, em preliminar, o cabimento, preparo e tempestividade do recurso. Aduz, quanto ao mérito, que a decisão monocrática extrapolou os limites da lide ao reconhecer a inexistência do contrato, quando, segundo afirma, a própria parte autora reconheceu ter contratado, embora afirme que pensava se tratar de empréstimo consignado. Argumenta ainda que o contrato celebrado é válido e foi regularmente formalizado, com utilização das funcionalidades do cartão por parte da autora, inclusive mediante saques diretos em sua conta.

Aduz, ademais, a prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que os descontos se iniciaram em 2017 e a ação foi ajuizada apenas em 2023, ou seja, mais de cinco anos após os supostos danos, conforme preceitua o art. 27 do CDC. Invoca, ainda, o suposto uso reiterado de petições padronizadas pelo patrono da parte autora, requerendo, inclusive, expedição de ofício à OAB para apuração de eventual desvio ético-profissional, sob alegação de “litigância agressora e demandas fabricadas”.

No mérito, sustenta que a controvérsia não reside na ausência de contratação, mas no produto contratado, alegando que a autora foi devidamente esclarecida sobre tratar-se de cartão de crédito consignado, tendo inclusive recebido material informativo (“kit de boas-vindas”), realizado saques e utilizado os recursos obtidos. Defende, por fim, a validade do contrato, a legalidade dos descontos e a impropriedade da indenização moral arbitrada.

Em contrarrazões, Laura Farias de Sousa pugna pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumenta que o recurso visa apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida, sem trazer novos elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a reforma da decisão. Assevera que a decisão se encontra devidamente fundamentada em provas colhidas nos autos e em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, ressaltando ainda a condição de hipervulnerabilidade da consumidora, idosa e pessoa de baixa instrução.

Ao final, requer a manutenção da decisão que reconheceu a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, a repetição do indébito e a indenização pelos danos morais sofridos.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Antes de adentrar ao mérito, atenho-me à análise da prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo banco:

A instituição financeira alega que a demanda se trata de contrato celebrado em dezembro de 2017 e a ação foi ajuizada agosto de 2023, razão pela qual operou-se a prescrição da pretensão autoral.

Todavia, anoto que a referida prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a ação que objetiva a reparação de danos decorrentes de descontos indevidamente lançados em benefício previdenciário, em demandas sujeitas à aplicabilidade das normas protetivas do direito do consumidor, prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC,
in verbis:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Ademais, assim como destacado na decisão ora agravada, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal, diante da natureza continuada da cobrança, começa a fluir a partir da data do último desconto indevido, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo. Cito outros precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.2
. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no AREsp 1448283/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2
.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”

(AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

No caso em tela, fora observado que os descontos foram incluídos sobre os proventos da aposentadoria da autora e estavam ativos até o momento de ajuizamento da ação, conforme extrato do INSS juntado aos autos. Desse modo, considerando que até o ajuizamento da ação ainda ocorriam descontos no benefício previdenciário da consumidora, resta evidente que sequer iniciou o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos,

razão pela qual não deve ser considerada a prescrição quinquenal arguida pela instituição financeira.

Rejeito a preliminar de prescrição da pretensão.

Passo ao mérito.

A argumentação deduzida pelo Banco agravante, conquanto apresentada em linguagem técnica e envolta em tentativa de revisão probatória, não se sustenta diante do conjunto fático-probatório constante dos autos.

De início, importa esclarecer que não houve extrapolação dos limites da lide. A própria autora, ora agravada, ao afirmar que contratou empréstimo consignado convencional, está, na verdade, impugnando a existência e validade do contrato de cartão de crédito consignado, que possui natureza jurídica absolutamente diversa. Ora, a lide foi justamente constituída sobre a divergência entre o produto contratado e aquele efetivamente executado pela instituição financeira, sendo legítima e coerente a declaração de inexistência do contrato, na medida em que não se comprovou a contratação consciente da modalidade RMC.

Conforme consignei na decisão agravada, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015, não tendo o réu/apelado conseguido desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Sob tal prisma, apura-se dos autos que diante da situação posta, e das razões articuladas, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer prova capaz de evidenciar a regularidade da operação, vejamos trecho da decisão recorrida:

“Sob tal prisma, apura-se dos autos que diante da situação posta, e das razões articuladas, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer prova capaz de evidenciar a regularidade da operação, considerando que o contrato anexado, de RMC, apresenta assinatura destoante do respectivo documento de identificação da consumidora, bem como não há provas acerca da transferência de valores para a conta da autora, tendo em vista que o documento acostado sob o Id. 24340738 é inservível para efeitos de comprovação, na medida em que seria uma requisição de pagamento interno da instituição financeira.

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelado pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição financeira que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais informações, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a cobrança se apresenta indevida.”

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelado pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição financeira que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

E, consoante acertadamente consignado pelo magistrado
a quo
e mantido por este relator, aplica-se a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), para que as cobranças realizadas antes da modulação sejam ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro, já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

No que se refere ao dano moral, também restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação.

Destaco novamente que o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, ante os acontecimentos do caso concreto, assim como da jurisprudência pátria, razão pela qual se faz incabível a sua redução, passando a ser valor irrisório aos danos ocasionados. A propósito, colacionei precedente desta Corte de Justiça para casos semelhantes:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VÍCIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVELIA. DESCABIMENTO. VALIDADE DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FILIAL. DESNECESSIDADE DE ENVIO DA CITAÇÃO POSTAL PARA A SEDE DO BANCO. MÉRITO. AUTOR DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere, equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido.
Dessa forma, enfrentadas tais premissas, levando em conta as circunstâncias do caso, sopesando isso à condição social e psicológica da vítima, além de considerar a sua idade, vislumbro a configuração de transtornos a justificar a pretensão da indenização no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), não se afigurando abusivamente excessiva tal quantia.

(2020.01547290-26, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

Assim, mantém-se irretocável os demais fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 20/02/2026